Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012816-53.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CX CONSTRUÇÕES LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela empresa KCP – EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., deferiu a tutela de urgência e determinou: i) o arresto on-line via Bacenjud no valor de R$ 2.872.419,95 (dois milhões oitocentos e setenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos); ii) o arresto de veículos em nome da Requerida; iii) a expedição de ofício ao 2.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT, para averbação nas matrículas dos imóveis sob o n.o 68.834 e 94.351, acerca da existência da ação de n.o 1016092-71.2016.811.0041, na qual se discute a rescisão contratual.
Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que há fato superveniente, de modo que a ação deve ser extinta.
Sustenta que o fato superveniente é a criação da comissão de adquirentes (art. 31-F, § 1.o, da Lei n.o 4.591/64), na qual ficou decidida a paralisação das obras a fim de que fosse feito estudo de viabilidade econômica do empreendimento, para só então dar prosseguimento ao projeto.
Assevera que diante das deliberações na assembleia dos adquirentes do empreendimento “Sky View Paiaguás”, houve novação das obrigações assumidas em todos os contratos, totalmente amparada pela legislação do patrimônio de afetação.
Aduz que em face da crise financeira que se abateu sobre a Agravante e sobre todas as Construtoras no âmbito nacional, e diante da situação de insolvência, a intenção foi preservar os “ativos” da obra, para que sua conclusão fosse garantida, ainda que com a sua iminente falência.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
No mérito, requer a reforma da decisão invectivada.
O pedido liminar foi indeferido (ID 13856950).
Em sede de contrarrazões, a Agravada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a matéria alegada no recurso não foi discutida no juízo singular (ID 17546476).
É o relatório do necessário.
DECIDO.
De acordo com o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Conforme relatado, a Agravada ajuizou Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Ressarcimento de Danos Materiais em face da Agravante, sob o argumento de que esta descumpriu o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano celebrado entre as partes em 29/05/2014.
Em sua inicial, a Autora/Agravada requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinado “o arresto on-line, via BACENJUD, de ativos financeiros existentes na conta da empresa a CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA., o arresto do bem imóvel indicado no item 2 da inicial, bem como o arresto via RENAJUD e, consequentemente, o bloqueio de transferência, circulação e licenciamento de todos os veículos existentes em nome da empresa Requerida”.
Ao analisar o feito, o Juiz singular deferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que “os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência cautelar para arresto foram suficientemente preenchidos”.
Nas razões deste Recurso, a Agravante pede o seu provimento a fim de que seja julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da superveniência de fato novo, qual seja a criação da comissão de adquirentes (art. 31-F, § 1.o, da Lei n.o 4.591/64), na qual ficou decidida a paralisação das obras, a fim de que fosse feito estudo de viabilidade econômica do empreendimento para só então dar prosseguimento ao projeto.
Como se observa, o pedido formulado pela Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não se refere ao conteúdo da decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTECIPADA E EM CARÁTER ANTECEDENTE. ORDENADO PELO JUIZ A QUO O SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DO BANCO PARA QUE SEJA RECONHECIDA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. I - Recurso adequado, quando ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), o que impende conhecimento. II - Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador ad quem, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não apreciadas, sob pena de supressão de instância, somente devendo ser modificada pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade - o que não ocorreu in casu. III - Mostra-se improsperável a pretensão do agravante, que busca questionar, em agravo de instrumento, sua ilegitimidade passiva, sendo que a decisão agravada foi no sentido de deferir tutela provisória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 00492774420188090000. Rel. Des. Fausto Moreira Diniz. 6.a Câmara Cível. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJ em 30/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRELIMINARES DE INCAPACIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO - MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. Diante da ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau quanto à incapacidade processual, irregularidade da representação e a ilegitimidade passiva, não é possível qualquer manifestação do órgão colegiado a respeito da questão ainda não debatida, sob pena supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Merece ser mantida a decisão atacada, que antecipou os efeitos da tutela, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 14056308620168120000. Rel. Des. Marcelo Rasslan. 1.a Câmara Cível. Julgado em 04/10/2016. Publicado em 06/10/2016).
Com efeito, nesta esfera processual, não há como discutir e decidir sobre o mérito da demanda e de questões não apreciadas pelo Juiz a quo. Como é sabido, o recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular, qual seja: a tutela de urgência (deferimento do arresto).
Nessa esteira, embora a Agravante defenda a extinção da ação em face da criação da comissão de adquirentes (art. 31-F, § 1.o, da Lei n.o 4.591/64), na qual ficou decidida a paralisação das obras e sua retomada após a reformulação do projeto, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua apreciação no Juízo ad quem.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso.
Publique-se, arquivando-se após.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora